Tribunal: TJDFT
Processo: 0710911-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. FATO NOVO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. O objetivo dos embargos de declaração é o reconhecimento de omissão no acórdão por fato novo apresentado, porém, não é possível admitir que há necessidade de suprir o referido pronunciamento judicial em decorrência de sentença proferida nos embargos à execução que julgou extinta a execução, uma vez que não se trata de lacuna.
4. Embargos de declaração não providos.